Tribunal: TJES
Processo: 5002542-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002542-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES e outros
RECORRIDO: MARILOURDES BARROS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS, DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargante,

e deu-lhes parcial provimento para afastar a condenação em Danos morais.

2. Alega a parte requerida embarg
ante, em resumo, ocorrência de contradição, visto que, foi reconhecida a ocorrência de culpa concorrente da consumidora para o evento danoso, afastando a condenação em danos morais, porém mantida a condenação em danos materiais. por outro lado, a parte autora embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência dos vícios apontados, uma vez que, a parte autora colaborou para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, fornecendo informações de segurança em favor do terceiro fraudador, bem como, a instituição bancária tenha autorizado as referidas transações a partir de dispositivo que acabara de ser habilitado, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Recorrida), motivo pelo qual foi considerado a culpa concorrente entre consumidor e instituição bancária.

5. O inconformismo da parte, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

7. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)